Tribunal: CARF
Processo: 10680.724198/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724198/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
J.C DRUMMOND EMPRESARIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10680.724198/2013-95 (item 25 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724198/2013-95
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724198/2013-95

constante do item 20 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório e Voto se
referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/115) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 93/102)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2009, tendo como objeto o imóvel denominado “SOBRADINHO”. (Imposto a pagar –
suplementar de R$ 5.700,00) O lançamento foi cientificado em 11/10/2012 (e-fls. 23 e 29).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/08), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor
da Terra Nua declarado.
Em 11/11/2013 (e-fls. 41), o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 41/45)
atacando apenas o Valor da Terra Nua. Em 05/08/2014 (e-fls. 74), o impugnante carreou aos
autos laudo técnico (e-fls. 75/89).
Apesar de a impugnação versar exclusivamente sobre o valor da terra nua, o
Acórdão de Impugnação (e-fls. 93/102) sustenta não ser cabível a revisão de ofício das áreas
ambientais a partir da tabela de distribuição da área do imóvel constante do laudo técnico (área
de preservação permanente de 10,5 ha e uma área coberta por florestas nativas de 50,0 ha; e-fls.
80) pela não apresentação de Ato Declaratório Ambiental, não tendo sido comprovada a
hipótese de erro de fato na DITR. Em relação ao Valor da Terra Nua, o voto condutor concluiu
pela não apresentação de Laudo grau II, sendo que:
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01.01.2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
No entanto nas duas oportunidades esse documento não foi apresentado, e mesmo
posteriormente, para comprovar o valor da terra nua do imóvel, a preços de mercado,
em 1o.01.2009.
Intimado do Acórdão em 24/05/2016 (e-fls. 105/106), o contribuinte interpôs em
21/06/2016 (e-fls. 108) recurso voluntário (e-fls. 109/115), em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. O lançamento não observou o art. 14 da Lei n° 9.393, de
1996, eis que o prazo de 20 dias para comprovar o Valor da Terra Nua não foi
suficiente para a elaboração de laudo técnico. O lançamento não pode
prevalecer em razão de o arbitramento não retratar a realidade fática, não
tendo observado o referido art. 14, a gerar confisco. Destarte, postula a revisão
e anulação do lançamento com base no laudo técnico.
É o relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724198/2013-95

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Valor da Terra Nua. Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte tem de
autoavaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, §
2°), podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação
do valor declarado mediante apresentação de Laudo Técnico, conforme NBR 14.653-3 da ABNT
– grau de precisão II (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de
2002, art. 40) e diante da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação,
considerando as informações sobre preços de terras constantes do SIPT - Sistema de Preços de
Terra, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Além disso, em face do disposto no §1° do
art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, o SIPT deve observa os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o,
inciso II da Lei no 8.629, de 1993, e considerar os levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
No caso concreto, a fiscalização observou o regramento em tela ao intimar o
contribuinte a comprovar o Valor da Terra Nua declarado, conforme aflora do Termo de
Intimação Fiscal de e-fls. 09/10. O próprio recorrente acusa o recebimento desse Termo de
Intimação Fiscal, mas sustenta a inobservância do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, em razão de o
prazo de 20 dias ter sido insuficiente para a elaboração de laudo. O argumento não prospera, pois
a declaração já deveria ter sido apresentada com lastro em documentação a ser mantida em boa
guarda e prontamente apresentada perante a fiscalização (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40).
Segundo o recorrente, o lançamento não retrataria a realidade, a ferir o art. 14 da
Lei n° 9.393, de 1996, e gerar confisco. O argumento não prospera, pois o arbitramento observou
o art. 14, § 1°, da Lei n° 9.393, de 1996, ao adotar o menor valor de VTN/ha por aptidão agrícola
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício objeto do
lançamento (e-fls. 06 e 10). Observada a norma legal, não há que se falar em confisco, sendo o
presente colegiado incompetente para declarar a inconstitucionalidade de lei sob o fundamente
de ofensa ao princípio constitucional do não confisco (Súmula CARF n° 02).
O “Laudo Técnico de Uso e ocupação no Imóvel Sobradinho” (e-fls. 75/89 e
129/142) não veicula qualquer avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, logo não se presta a
provar incorreção no lançamento empreendido por não comprovação do valor da terra nua.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital